Tribunal: TCU
Processo: 027.603/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Ministério do Turismo(MTur), em decorrência da impugnação total de despesas do Convênio No 672/2007 (fls.13-19), celebrado, em 21/12/2007, com a Liga Nacional de Esportes de Aventura (NoLimits Adventure Club).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Liga Nacional de Esportes de Aventura e do Sr. Oswaldo Fazio Junior, na condição de presidente da entidade, em razão da impugnação total das despesas do convênio 672/2007 (Siafi 600359), que teve por objeto organizar e sensibilizar agentes relacionados ao segmento de turismo, capacitar corpo de monitoria turística para atuação na Área de Proteção Ambiental (APA) Capivari-Monos e implantar programa de conscientização ambiental no condomínio Vargem Grande; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Oswaldo Fazio Junior e a Liga Nacional de Esportes de Aventura, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, caput, da Lei no 8.443/1992, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Oswaldo Fazio Junior, presidente da Liga Nacional de Esportes de Aventura no período de 1/1/2007 a 31/12/2010, e da Liga Nacional de Esportes de Aventura, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao artigo 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a monta eventualmente ressarcida, conforme o disposto no enunciado da Súmula/TCU 128, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 234.382,04 21/12/2007 9.3. aplicar, com fundamento no artigo 57 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, multa ao Sr. Oswaldo Fazio Junior e à Liga Nacional de Esportes de Aventura, individualmente, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Ministério do Turismo, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.